Tribunal: TJDFT
Processo: 0050573-92.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. REFLEXOS.
1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida.
2. A Lei 13.105/15 – Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016.
3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos REsp n.° 1.147.595/RS e n.° 1.107.201/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que as instituições financeiras têm legitimidade passiva, nas ações em que se busca o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.° 1.147.595/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública”.
5. Inobstante a edição de normas por órgão governamental, a instituição financeira responde diretamente perante o consumidor por dano decorrente do vínculo contratual, não havendo se falar, portanto, em culpa exclusiva de terceiro.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento, pela sistemática dos recursos repetitivos, do REsp n.° 1.392.245/DF, estabeleceu ser devida a correção monetária plena aos reflexos decorrentes da edição dos planos econômicos posteriores.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. Prejudicial de mérito da prescrição rejeitada.
9. Recurso do réu conhecido e desprovido.
10. Recurso dos autores conhecido e provido.